Tribunal: STF
Processo: ARE 1359579
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Itambé Industria de Produtos Abrasivos Ltda contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o Supremo ao analisar o RE 603.624/SC, Tema 325/RG e considerar o rol exemplificativo das bases de cálculo, previstas no art. 149 da Carta Federal (CF), firmou tese que colide com a pretensão do recorrente.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos do juízo de inadmissibilidade, alegando que as hipóteses de bases de cálculo, previstas no art. 149 da CF, fazem parte de um rol taxativo. Reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos presentes autos à origem, para aplicação do Tema 325/RG. (Vol. 14)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, afastou a aplicação do referido paradigma e remeteu os presentes autos, novamente, a esta Corte Suprema. (Vol.17)



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SISTEMA S (SALÁRIO-EDUCAÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. EC 33/2001. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    I - O E. Supremo Tribunal Federal declarou, com eficácia "erga omnes" e efeito "ex tunc", a constitucionalidade da referida norma na ação Declaratória de constitucionalidade nº 33, afastando a necessidade de lei complementar para a instituição da contribuição do salário-educação, bem como editou a Súmula nº 732, verbis: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96."



    II - In casu, a inovação trazida pela EC nº 33/2001 - tem sido objeto de apreciação no âmbito deste Tribunal, que em vários julgados assentou a legitimidade da exigência das contribuições impugnadas, inclusive após o início da vigência da EC nº 33/2001. Com efeito, o entendimento predominante, é de que a inovação trazida pela emenda constitucional em apreço, na parte em que menciona algumas bases de cálculo sobre as quais podem incidir tais contribuições (adição do § 2º, inciso III, alínea "a", ao artigo 149 da CF/1988), refere-se, em verdade, a um rol não exauriente. Desta forma, nenhuma mácula de inconstitucionalidade paira sobre a utilização da folha de salários (não mencionada expressamente no artigo 149, § 2º, III, "a") como base de cálculo destas contribuições.



    III – Apelação não provida.



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 149 , §2º, III, a, da Constituição Federal.



    Sustenta que as contribuições sociais e as CIDES não podem incidir sobre a folha de pagamento da empresa. 



    Aduz que o rol do art. 149, §2º, III, a, da CF é taxativo ao determinar quais bases de cálculo podem ser utilizadas para a cobrança do tributo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. A respeito da matéria em causa, o Supremo assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que: “o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico” (RE 603.624/SC, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema 325/RG).



    A propósito, colho excerto do voto condutor que enfrenta os argumentos suscitados pela parte ora insurgente: 



    “Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.



    2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624- RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.



    4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.



    (...)



    (RE 1.250.049-AgR/RJ, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Em situações idênticas, há vários pronunciamentos monocráticos em que os ministros do Supremo assentaram a aplicação do Tema 325/RG à presente contenda: ARE 1.362.453/SP, ministra Rosa Weber; ARE 1.361.573/SP, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.361.514/SP, ministro Edson Fachin.



    Dessarte, apesar do referido paradigma tratar das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, as razões de decidir são aplicáveis à presente controvérsia quanto à contribuição social para o FNDE (Salário Educação), de modo que o acórdão recorrido não merece reparo.



    Ressalto, por fim, que posteriormente ao julgamento do Tema 325/RG, o Pleno, reafirmou a sua jurisprudência, ao analisar o RE 630.898/RS, ministro Dias Toffoli, Tema 425/RG e o RE 1.317.786/PE, ministro Luiz Fux, Tema 1193/RG, concluindo pela constitucionalidade das contribuições sociais em discussão inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 



    Na oportunidade, foram fixadas, respectivamente, as seguintes Teses de repercussão geral:



    É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001. 



    A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com as aludidas Teses.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator